Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E EMPRESARIAL. embargos à execução. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. DIREITO PESSOAL. cobrança de juros. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. incerteza do real valor devido. questionável método de evolução da dívida. dúvida sobre a licitude dos empréstimos. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se as notas promissórias que embasam a execução não entraram em circulação, se mostra possível a discussão do negócio jurídico subjacente, especialmente quando a exceção se fundamenta em direito pessoal.

2. Sendo verossímeis as alegações referentes à prática de agiotagem, viável a inversão do ônus da prova, nos moldes o artigo 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.

3. A certeza, a exigibilidade e a própria da liquidez das notas promissórias executadas restam comprometidas quando se verifica a incerteza do real valor devido, o questionável método de evolução da dívida e a dúvida sobre a licitude dos empréstimos concedidos.

4. O pronunciamento de nulidade do processo executivo deve ser mantido ante a ausência de título hábil para cobrar o real valor da suposta dívida.

5. Negou-se provimento ao apelo.